Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-44.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018584-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNA MARTIELO CORSINE E SERRA - CPF: 074.435.489-74 (RECORRENTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ZAWADZKI E SERRA - CPF: 080.459.539-93 (RECORRENTE), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRIDO), NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.581.720/0001-01 (RECORRIDO), GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - CPF: 894.439.185-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO DA OPERADORA. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RECLAMADAS SOLIDÁRIAS. HOMOLOGAÇÃO COM EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TODOS. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que homologou acordo celebrado apenas com uma das rés e julgou extinto o processo em relação a todos os demandados, em ação decorrente de falha na prestação de serviços turísticos contratados, diante do não cumprimento de hospedagem por inadimplemento da operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de acordo firmado com apenas um dos devedores solidários autoriza a extinção do processo em relação aos demais corréus; (ii) estabelecer se deve ser determinado o prosseguimento do feito contra os réus que não participaram da transação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A transação deve ser interpretada restritivamente e produz efeitos apenas entre as partes que a celebraram, não alcançando terceiros que não participaram do acordo. A quitação concedida a um dos devedores solidários não implica exoneração automática dos demais, especialmente quando há reserva expressa do direito de prosseguimento da demanda. A extinção integral do processo, com base em acordo parcial, viola os limites subjetivos da transação e impede indevidamente a análise da responsabilidade dos demais corréus. Os elementos dos autos indicam inadimplemento da operadora de turismo e possível responsabilidade solidária dos demais fornecedores envolvidos na cadeia de consumo, o que exige o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A transação celebrada com um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais que não participaram do acordo. A homologação de acordo parcial não autoriza a extinção do processo em relação a corréus estranhos à avença. O processo deve prosseguir contra os demais demandados quando houver reserva expressa de direitos pelo autor.
Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 843; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.478.262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 21/10/2014, DJe 07/11/2014; TJMT, TRU, RI nº 1004223-95.2020.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 28/06/2022; TJMT, TRU, RI nº 1020579-34.2021.8.11.0001, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 07/11/2022; TJMT, TRU, RI nº 1038030-35.2022.8.11.0002, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 341750386 – reclamação nº 1018584-44.2025.8.11.0001 –
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que homologou
acordo celebrado com um dos réus solidários e julgou extinto o processo.

V O T O R E L A T O R

- do acordo no curso da reclamação.

A celebração de acordo com Reclamados solidários, na relação de consumo, tem interpretação restritiva, devendo ser observados os seguintes requisitos.

. quitação integral dada pelo Reclamante, a um dos Reclamados, sem ressalva de prosseguimento da demanda em relação aos demais que não participaram do acordo, em valor compatível com o crédito perseguido, a todos aproveita, com extinção da dívida (art. 844, §3º do CC);

. quitação integral dada pelo Credor, a um dos Reclamados, sem ressalva de prosseguimento da demanda em relação aos demais que não participaram do acordo, contudo, com pagamento correspondente a quota parte do pagante, aos demais não aproveita, com prosseguimento da demanda (art. 275, §3º do CC);

. quitação parcial dada pelo Reclamante, a um dos Reclamados, com ressalva de prosseguimento da demanda em relação aos demais que não participaram do acordo, contudo, com pagamento correspondente a quota parte do pagante, aos demais não aproveita, com prosseguimento da demanda (art. 275, §3º do CC);

. quitação integral dada pelo Reclamante, a um dos Reclamados, sem ressalva de prosseguimento da demanda em relação aos demais que não participaram do acordo, contudo, com pagamento correspondente a quota parte do pagante, aos demais não aproveita, com prosseguimento da demanda (art. 275, §3º do CC).

Nesse sentido:

“...

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

...

Art. 844
. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. ...”
(CÓDIGO CIVIL)

Assim, a interpretação deverá considerar, sempre, a intenção do pagamento, ou seja, pela integralidade da dívida
(art. 844, §3º do CC)
ou, apenas de quota parte
(art. 275, §3º do CC)
, para se estender, ou não, o reconhecimento da quitação em relação a todos os Reclamados solidários, sempre, preservada, no caso de pagamento parcial, o desconto em relação ao crédito eventualmente remanescente.

Havendo reconhecimento de quitação integral, haverá perda superveniente de interesse recursal, com extinção do feito e, se parcial, resulta no prosseguimento da reclamação em relação à parte não participante do acordo. Precedentes. NA FORMA DE QUITAÇÃO. (
STJ – 3ª T - REsp: 2186040 RS 2024/0278170-0 – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/5/2025 - DJEN 13/5/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp: 2131500 SP 2024/0096776-8 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
);

(
STJ – 4ª T - REsp: 1478262 RS 2014/0106853-4 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 21/10/2014 - DJe 7/11/2014
); (
TJMT – 1ª TCRDPv – AR nº 1024991-40.2023.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 20/2/2025 - DJE 20/02/2025
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1019271-47.2023.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/5/2024 - DJE 16/5/2024
). NA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.
(
TJMT – 3ª CDPv – RAgI nº 1019864-24.2023.8.11.0000 – relª. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/01/2024 - DJE 29/01/2024
); (
TJMT – 1ª CDPv – RAgI nº 1011592-75.2022.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 24/01/2023 - DJE 25/01/2023
) e
(
TJSP – 9ª CDPv – RAgI nº 2349269-95.2023.8.26.0000 – rel. Desembargador Valentino Aparecido de Andrade – j. 29/02/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- 10/12/2024, os recorrentes adquiriram pacote turístico junto à empresa Viagens Promo Turismo S.S. Ltda., abrangendo passagens aéreas e hospedagem para quatro pessoas, com estadia prevista no período de 30/3/2025 a 04/4/2025, no Hotel Iberostar Waves Bahia, conforme contrato, voucher e localizador de voos emitidos (id ́s. 341750354, 341750356 e 341750359); - o valor total do pacote foi de R$ 19.984,17 (dezenove mil novecentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos
)
, tendo sido pactuado pagamento mediante entrada de R$ 1.998,42 (mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos
)
e parcelamento do saldo em 9 prestações mensais, por meio de boletos emitidos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. (id ́s . 341750354 e 341750360); - os recorrentes efetuaram o pagamento da entrada e das três primeiras parcelas, totalizando R$ 7.993,68 (sete mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), conforme comprovantes juntados aos autos (id ́s. 341750361, 341750362 e 341750363); - em 10/3/2025, a agência intermediadora realizou contato com o hotel para confirmação da reserva, sendo informado, em 17/3/2025, que a hospedagem não estava confirmada em razão da ausência de pagamento pela operadora de turismo, condicionando-se a confirmação ao pagamento direto do valor de R$ 10.664,52 (dez mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) (id. 341750357); - em 18/3/2025, houve contato com a operadora Viagens Promo, a qual confirmou que não havia efetuado o pagamento ao hotel, limitando-se a informar que apenas o serviço aéreo encontrava-se garantido (id. 341750358); - constam nos autos documentos indicando cancelamentos de serviços por fornecedores, incluindo companhias aéreas e redes hoteleiras, em razão de inadimplemento da operadora de turismo (id ́s. 341750364 e 341750365); - a
ausência de proposta de acordo do “
VIAGENS PROMO TURISMO LTDA
”
e “
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.”

- do acordo realizado.

O acordo celebrado em audiência de conciliação (
id. 341750380
), foi, exclusivamente, em relação a Reclamada “
NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
”
, sem expressa extensão aos demais reclamados.

Assim, nos termos do art. 843 do Código Civil, a transação deve ser interpretada restritivamente, atingindo apenas aqueles que dela participaram. A
quitação ampla e geral outorgada a “
NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
”
não implica a extinção da obrigação dos demais devedores, especialmente quando a reclamante, expressamente,
reservou seu direito de continuar a demanda contra os demais réus
.

(
STJ – 4ª T - REsp 1.478.262/RS – Rel. Min. Luis Felipe Salomão –j. 21/10/2014 – DJe 07/11/2014
); (
TJMT – TRU – RI nº 1004223-95.2020.8.11.0001 – rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos – j. 28/06/2022 – DJe 29/06/2022
); (
TJMT – TRU – RI nº 1020579-34.2021.8.11.0001 – rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida – j. 7/11/2022 – DJe 08/11/2022
) e (
TJMT – TRU – RI nº 1038030-35.2022.8.11.0002 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 4/5/2023 – DJe 8/5/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a nulidade da extinção do feito em relação aos demais Reclamados, que não participaram do acordo;
1.2)
determinar o retorno do feito ao juizado de origem, para prosseguimento em relação a
os corréus “
VIAGENS PROMO TURISMO LTDA
” e “
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
”
.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026